Tribunal: STF
Processo: AI 844425
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. NATUREZA TEMPORÁRIA. CANCELAMENTO. LEI N. 1.195/54. OFENSA INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 279 DO STF. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682, Rel. Min. Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e o AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 08/09/10.



    2. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes: AI 804.854-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/11/2010 e AI 756.336-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 22/10/2010.



    3. A Súmula 279/STF dispõe verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    4. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. Precedentes: RE n. 389.096-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 25.09.2009 e AI n. 763.419-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10.11.2010.



    5. In casu, o acórdão recorrido assentou: ADMINISTRATIVO/PREVIDENCIÁRIO – PENSÃO POR MORTE DE SEGURADO DEVIDA A FILHO MAIOR POR INVALIDEZ – NATUREZA TEMPORÁRIA DO BENEFÍCIO – ART. 23, II, ‘b’ DA LEI 1.195/54 – CANCELAMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO APÓS CONSTATAÇÃO POR PERÍCIA MÉDICA DE QUE HAVIAM CESSADO OS MOTIVOS ENSEJADORES DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – LEGALIDADE – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS FORMAIS NO PROCEDIMENTO.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.